Tribunal: TJPA
Processo: 0857624-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857624-79.2020.8.14.0301

APELANTE: OLGA MARIA DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0857624-79.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: OLGA MARIA DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDOS DO PASEP. SERVIDORA PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. ART. 12 DO DECRETO Nº 9.978/2019. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
C
inge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora;

2.
O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes;

3.
Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP
;

4.
Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Olga Maria de Figueiredo em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Fundos do PASEP, que julgou extinto feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo o feito extinto sem resolução de mérito, visto que reconhecida a a ilegitimidade passiva da parte Demandada, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita que ora se concede em favor da parte, tudo com fundamento no art. 98, do CPC e Súmula n° 06, do TJE/PA, uma vez que não há nos autos elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada pela parte, notadamente quando a parte Requerente se declara professora aposentada do Estado do Pará e sem condições de solver o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Havendo Apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se, se pagas as custas judiciais finais, se houver.

P. R. I. C.”

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de Apelação (7879775), aduzindo, em síntese, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, uma vez que tanto a lei quanto a jurisprudência pátria atribuem ao Banco Apelado a responsabilidade pelo recebimento e administração dos fundos do PASEP.

Por essas razões, pugna pela anulação da sentença, afastando a tese de ilegitimidade do Banco Requerido, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito ou, alternativamente, reformar a sentença para condenar o Banco do Brasil a pagar à autora o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referentes aos fundos do PASEP.

O Banco do Brasil apresentou Contrarrazões (ID 7879780).

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 14912113).

Instado a opinar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo

(ID 15548674)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de mais nada, destaca-se que nos cabe apenas verificar a correição da sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, por entender que o Banco Requerido é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, sem adentrar em outras questões relacionadas ao mérito da ação, sob pena de supressão de instância.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora.

A Apelante aduz a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo do feito, uma vez que tanto a lei quanto a jurisprudência atribuem a responsabilidade pelo recebimento e administração do fundo PASEP ao Recorrido. Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes,
in verbis
:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o
art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970
;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do
caput
do art. 4º;

III -
processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos
, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na
Lei Complementar nº 26, de 1975
, e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. (grifo nosso)

Ademais, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP, senão vejamos:

Tema 1.150 do STJ
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. (fls. 75-78). III - Na hipótese dos autos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda. IV - No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP. V - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. No mesmo sentido: REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020. VI - Outrossim, não se aplica a Súmula n. 77/STJ, uma vez que a hipótese da referida Súmula não se enquadra à vexata quaestio, e nem se dirige ao Banco do Brasil. VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1890323 MS 2020/0209117-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justi&ccedil;a – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS /PASEP. ter-ideograph;">2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS /PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante FRANCISCO BARROSO SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0434662-69.2016.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL SA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0077992-21.2015.8.14.0301, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Da mesma forma se manifestou o
Parquet
:

Ao contrário do que decidiu o Juízo singular, a jurisprudência do STJ consagrou o entendimento de que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva para figurar como demandado em ações que discutem a má-gestão dos valores relacionados ao PASEP

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024